Tribunal: STF
Processo: RE 1306387
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 13): 
    “ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DA ÁREA DA EDUCAÇÃO – AUSÊNCIA DE REAJUSTE SALARIAL ANUAL FEITA PELO RÉU – CONTRACHEQUES JUNTADOS RELATIVOS À OUTRO SERVIDOR – PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao § 2º do art. 102 da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que o recorrente é servidor do quadro da Educação do Estado de Minas Gerais e que tem direito ao piso salarial da categoria, nos moldes do que ficara decido pelo STF no julgamento da ADI 4167, julgado este violado pelo Tribunal de origem (eDOC 16).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 13, p. 1): 
    “Analisando os autos não vislumbro reparos a serem feitos na sentença, visto que bem apreciou a questão posta em juízo.
    Necessário pontuar que em sede de impugnação a autora juntou histórico funcional e contracheques, sendo estes últimos pertencentes a outro servidor, chamado Denis Antunes Ribeiro, o qual não faz parte da lide. Neste sentido, embora possa ocorrer equívoco dos representantes quanto à juntada de documentos, é pouco crível que justamente a principal prova do feito tenha sido juntada errada enquanto todos os demais documentos são de fato da autora.
    Além disso, necessário pontuar que nem mesmo em recurso foi juntado os contracheques da promovente para os meses de janeiro, fevereiro e março de 2016, os quais, ainda que não pudessem ser usados para apreciação dos pedidos iniciais, por se tratarem de inovação, poderiam ser usados para demonstrar a ausência de má-fé na juntada de contracheques de outro servidor e afastar a condenação por litigância de má-fé. Assim, não há fundamento para afastar a condenação imposta em sentença.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, notadamente no que se refere à comprovação de má-fé por conta da juntada de contracheques pertencentes a outro servidor, demandaria o reexame dos fatos e provas contantes nos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL. SÚMULAS 279, 280 E 636/STF. 1. Hipótese em que, para divergir do Tribunal de origem, são imprescindíveis a análise da legislação local aplicada à espécie e o reexame do conjunto fático probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual pelas Súmulas 279 e 280/STF. 2. O presente recurso suscita violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 636/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1109986-AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10.05.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 8.591/2007. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS/STF 279 E 280. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para divergir do Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação da legislação local aplicável à espécie (Lei estadual 8.591/2007), o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas/STF 279 e 280. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se de ação de mandado de segurança. III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 985126-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 16.03.2017).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente